Tribunal: TJSP
Processo: 2269169-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR.
Hipótese em que a pretensão da agravante vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência, sob o fundamento de que o custo de utilização da rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica não se confunde com o valor da própria mercadoria. A suspensão determinada pelo IRDR 2246948-26.2016.8.26.0000 não abrange a apreciação de tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR.
Hipótese em que a pretensão da agravante vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência, sob o fundamento de que o custo de utilização da rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica não se confunde com o valor da própria mercadoria. A suspensão determinada pelo IRDR 2246948-26.2016.8.26.0000 não abrange a apreciação de tutela de urgência, como a aqui analisada (CPC, arts. 982, § 2o, e 314). De rigor a reforma da r. decisão para conceder a liminar pleiteada.
Agravo de instrumento provido.